Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003764-63.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR EMBARGADO: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR contra acórdão de ID 39932541, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA PELA INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato de locação, não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Inegável que as partes firmaram contrato de locação, por meio do qual o locatário estava obrigado à efetuar o pagamento dos valores relativos aos alugueres e demais acessórios de locação, restando evidenciado o inadimplemento contratual do locatário. 2.1. Não há qualquer argumento que justifique a responsabilização da imobiliária pelos aluguéis devidos pelo locatário. 3. Embora não se caracterize a coisa julgada nessa demanda, em razão da ausência de identidade das partes deste feito com aquele (processo n. 2009.01.1.143347-9), os efeitos inalteráveis da sentença se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. 3.1. A dinâmica processual retrata a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, já restou estabilizada a existência e higidez da relação contratual locatícia, restando evidente o inadimplemento contratual do locatário. 4. Na hipótese, é lícita a extensão dos efeitos da sentença em benefício da imobiliária, concernente a existência de relação contratual entre locadora e locatário, a fim de impedir a rediscussão sobre tal fato. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante pretende o reexame da matéria. Argumenta que o acórdão não se manifestou quanto ao “contrato firmado entre as partes, bem como não fundamentou através de quais provas existentes nos autos considerou a conclusão de que o Embargante firmou contrato com a Embargada”. Alega que a falha na prestação dos serviços da Embargada fez com que o Embargante tornasse fiador tácito de um contrato de locação do qual jamais participou. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja sanada a omissão. Contrarrazões de ID 40474218. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão combatido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a existência de negócio jurídico, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Depreende-se dos autos que o Autor, ora Apelante, objetivando a reparação por danos materiais e morais, ajuizou a presente ação em desfavor da Ré, em razão de ter sido condenado nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança (n. 2009.01.1.143347-9). O Apelante alegou que foi demandado em razão de supostamente ter firmado contrato de locação verbal com a proprietária do imóvel localizado na SQSW 301, Sra. Maria Luíza de Vasconcellos Maia Furtado. Sustentou que a Ré era responsável pela gestão imobiliária do imóvel supramencionado e que, a proprietária, foi estimulada a buscar o Judiciário para reconhecer a existência do contrato e a inadimplência dos alugueres e acessórios da locação. Concluiu afirmando que a imobiliária Ré teve participação no desfecho da ação movida pela proprietária do imóvel, restando caracterizado que o serviço que a imobiliária prestava ao Apelante foram determinantes para condenação. Da leitura dos autos n. 2009.01.1.143347-9 (ID 3134931), percebe-se que restou comprovada a existência da relação contratual entre o Apelante e a proprietária do imóvel, tendo sido verificada a inadimplência contratual do Apelante (ID 3134931 - pág. 12). Desse modo, conforme exaustivamente analisado nos autos n. 2009.01.1.143347-9, inegável que as partes firmaram contrato de locação, por meio do qual o locatário, ora Apelante, estava obrigado à efetuar o pagamento dos valores relativos aos alugueres, IPTU/TLP, e demais acessórios de locação. Por isso, a pretensão da locadora foi acolhida para rescindir o contrato e condenar o locatário, ora Apelante, ao pagamento dos valores devidos. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial pelo locatário, não admitido por este Tribunal de Justiça, ensejando a interposição de agravo em recurso especial que foi conhecido para negar provimento ao recurso. Não satisfeito, o Autor, ora Apelante, ajuizou ação rescisória fundada na obtenção de prova nova que asseguraria o pronunciamento favorável. Ocorre que o pedido de rescisão foi julgado improcedente (ID 30266235). A par de tal quadro, embora não se caracterize a coisa julgada nesse feito, em razão da ausência de identidade das partes deste feito com aquele (autos n. 2009.01.1.143347-9), os efeitos inalteráveis da sentença se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. A irresignação recursal firmou-se no argumento de que, o Apelante, em outra demanda, foi condenado ao pagamento de alugueres de contrato que afirma não existir, pretendendo a condenação da imobiliária Apelada, nesses autos, em razão da suposta má conduta em relação a esse negócio que alegou não existir. Trata-se inegavelmente de argumentação contraditória, conquanto o Autor/Apelante tenha se valido, durante toda a marcha processual, da alegação de inexistência da relação contratual, sustenta, como forma de buscar a indenização pela sua condenação, da suposta falha na prestação dos serviços da imobiliária que não avisou o locatário sobre o seu próprio inadimplemento. Nesses autos, emerge a impossibilidade de revigoramento das questões já decididas por ato jurisdicional irrecorrido ou irrecorrível, razão pela qual, já restou estabilizada, como dito, a higidez da relação contratual locatícia, que não merece mais discussão. Com efeito, não há qualquer argumento que justifique a responsabilização da imobiliária Ré pelos aluguéis devidos pelo Autor, tampouco a ressuscitar matéria preclusa. A projeção ultra partes dos efeitos reflexos da sentença é consequência de sua eficácia natural, que se impõe a todos na exata medida do objeto do julgamento. Assim, é lícita a extensão dos efeitos da coisa julgada em benefício da imobiliária Ré, concernente a existência de relação contratual entre o Autor/locatário e proprietária/locadora, a fim de impedir essa rediscussão. [...] Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 10:20:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador